Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Em consulta ao PJE de primeiro grau, constata-se que as partes entabularam acordo, havendo, inclusive prolação de sentença (id 62133672). Desta feita, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do Agravo Interno e do próprio Agravo de Instrumento, porquanto o pedido nele deduzido consistia na reforma da decisão que postergou o exame do pedido de tutela de urgência. . Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora